Tribunal: TJES
Processo: 5003674-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003674-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BYANCA ROCHA VIEIRA MACHADO

AGRAVADO: ANNA LUISA PEREIRA DOS SANTOS GUIZAN

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–

CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS
–
ART. 373, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
PROVA NÃO REQUERIDA PELO RECORRENTE

–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

O § 1º, art. 373, do Código de Processo Civil, impõe que a parte, após invertido o ônus probatório, seja intimada para se desincumbir do ônus processual que lhe foi atribuído, contexto em que poderá postular a produção da prova respectiva ou, então, arcar com as consequências jurídicas decorrentes da sua não produção (da prova).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003674-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BYANCA ROCHA VIEIRA MACHADO

AGRAVADA: ANNA LUISA PEREIRA DOS SANTOS GUIZAN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BYANCA ROCHA VIEIRA MACHADO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória, ids 2533618, 2533620, 2533623 e 2533714, Comarca da Capital, que impôs à Agravante o custeio de prova pericial requerida pela Agravada.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta o equívoco da decisão recorrida tendo em vista que, a despeito de não ter requerido a produção de prova pericial, o Juízo
a quo
determinou-lhe o custeio dos honorários periciais, mesmo tendo sido a perícia requerida exclusivamente pela Agravada e pelo corréu dos autos originários.

Apesar de devidamente intimada (id 4316224), a Agravada não apresentou contrarrazões.

Infere-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao sanear o feito de origem, e após inverter o ônus da prova, determinou, pela decisão hostilizada, que a prova pericial exclusivamente requerida pela Agravada e pelo corréu fosse também custeada pela Agravante.

Contudo, em que pese o acerto da inversão do ônus da prova, ante a vulnerabilidade da Agravada frente à Agravante, tenho que laborou em equívoco o ilustre magistrado ao determinar o custeio da perícia pela Agravante sem antes determinar a intimação das partes para se manifestarem sobre a decisão que determinou a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, há firme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser oportunizado às partes se desincumbirem, adequadamente, do novo ônus probatório, consoante se extrai do acórdão proferido no agravo de instrumento n° 0002212-32.2018.8.08.0012, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora (Substituta) Heloisa Cariello, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANUTENÇÃO REGRA DE INSTRUÇÃO HONORÁRIOS PERICIAIS PERÍCIA REQUERIDA PELO CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS FINANCEIRO À PARTE CONTRÁRIA IMPOSSIBILIDADE ART. 95, § 3º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1
O instituto da inversão do ônus da prova constitui regra de procedimento , o que significa dizer que a sua apreciação deve ocorrer na fase probatória, ou, no máximo, antes da prolação da decisão,
ofertando às partes a oportunidade de se desincumbir do novo ônus probatório
. 2 A hipossuficiência do Agravado sobressai à evidência, por se tratar de pessoa que reside em bairro simples, com modestos rendimentos e evidente hipossuficiência jurídica, técnica e informacional. 3
A inversão do ônus da prova não se confunde com a modificação do encargo financeiro probatório
. (...)” (grifei e destaquei)

Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a suspensão parcial da decisão de fls. 136/137, tão somente na parte em que determina o pagamento dos honorários periciais pela Agravante, mantendo, nada obstante, a inversão do
onus probandi
realizada.

(...)”

Destarte, em que pese o acerto da decisão que, implicitamente, inverteu o
onus probandi
, conclui-se ter o MM. Juiz de Direito
a quo
incorrido em afronta à previsão expressa do art. 373, § 1º, parte final, do Código de Processo Civil, ao não permitir à Agravante a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído:

“Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º - Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.

(...)” (grifo nosso)

Neste contexto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo regimental no recurso especial nº 575.905, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, é no sentido de que a “
inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova
”.

Por tal razão é que o § 1º, art. 373, do Código de Processo Civil, impõe que a parte, após invertido o ônus probatório, seja intimada para se desincumbir do ônus processual que lhe foi atribuído, contexto em que poderá postular a produção da prova respectiva ou, então, arcar com as consequências jurídicas decorrentes da sua não produção (da prova).

Firme nesses fundamentos, penso deva ser dado provimento ao presente recurso.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para, reformando a decisão hostilizada, desonerar a Agravante do ônus financeiro imposto pelo Juízo
a quo
, sem prejuízo de, à luz do disposto no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, postular, ou não, pela produção da prova que entender pertinente, arcando com os ônus respectivos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão do dia 07/11/23.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.